Tribunal: TJSP
Processo: 2205282-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000592549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2205282-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante
JOÃO CARLOS CAMOLESE, é agravado REZENDE BARBOSA S/A -
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205282-40.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 10.753
No Processo - Classe:
2205282-40.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Assis
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcela Papa
Partes:
Agravante: João Carlos Camolese
Agravado:
Rezende
Barbosa
S/A
-
Administração
e
Participações
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença
arbitral. Bens oferecidos pelo executado insuficientes para
garantir a execução. Determinação de inscrição do devedor
nos cadastros de inadimplência mantida. Liminar revogada.
RECURSO IMPROVIDO.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo executado
em oposição à r. decisão de fls. 408, proferida em Execução de Sentença Arbitral, a qual
deferiu o pedido de utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para fins de
pesquisa e penhora de bens e ativos financeiros de propriedade do executado e também
a inclusão do nome do devedor no cadastro SERASAJUD.
Segundo o alegado, a lide referia-se ao cumprimento de sentença
arbitral em que a exequente postulou o pagamento de R$ 344.327,12, oferecendo o
executado como caução bens imóveis objetos das matrículas 10.701 e 10.702 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marília.
Além disso, o executado propôs o parcelamento do débito em 30
vezes de R$ 11.477,57, não aceito pela exequente, sendo determinado pela
r. decisão agravada a pesquisa de bens e a inscrição do nome do devedor no cadastro
SERASAJUD.
Entendia o executado que com o oferecimento de caução, a inscrição
nos cadastros de inadimplência não poderia ser admitida, em consonância com o
disposto no artigo 782, § 4o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205282-40.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
Por conseguinte, postulou a reforma da determinação de inclusão do
nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
A decisão de fls. 649/650 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao
recurso.
A agravada apresentou resposta às fls. 656/665.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução de sentença arbitral, postulando inicialmente a
agravada o pagamento de R$ 344.327,12, sem que houvesse pagamento ou
bloqueio on line de valor suficiente para satisfação do crédito, determinando a r. decisão
agravada a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplência.
O agravante propôs o parcelamento do débito – não aceito pela
exequente – e ofereceu em caução os bens imóveis objetos das matrículas 10.701 e
10.702 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marília, postulando no
presente recurso o cancelamento da negativação.
Observa-se que o artigo 782, § 4o, do CPC, estabelece expressamente
que a inscrição será cancelada imediatamente se estiver garantida a execução.
Todavia, na circunstância dos autos, a dívida executada alcançava
em junho de 2019 a quantia de R$ 424.508,52 e os terrenos oferecidos em caução
– adquiridos em 2006 pelo valor de R$ 52.000,00 (fls. 434) – já garantiam outra
execução no valor de R$ 185.854,79 (fls. 623 e 630).
Em consequência, os bens oferecidos não são suficientes para
garantir a presente execução, não havendo alternativa técnica a não ser a manutenção da
determinação de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência.
Aliás,
convém
observar
que
o
executado
possui patrimônio expressivo, consoante a Declaração do Imposto de Renda 2019/2018,
com diversos bens imóveis e móveis, totalizando o montante de R$ 104.108.058,37,
possuindo amplas condições de garantir a execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205282-40.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, revogo a liminar e nego
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora